Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002264-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO VINICIUS DA SILVA - CPF: 095.359.836-52 (PACIENTE), MELISSA DE LIMA ARAÚJO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE PINTO CARVALHO - CPF: 008.330.302-21 (VÍTIMA), MARCELO PINTO CARVALHO - CPF: 052.909.692-76 (VÍTIMA), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO VINICIUS DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO -ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002264-24.2022.8.11.0000

PACIENTE: DIEGO VINICIUS DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
DIEGO VINICIUS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia
12.2.2022
, acusado da prática, em tese, do crime de ameaça. Na sequência, houve a convolação do flagrante em prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, pois o paciente não descumpriu medidas protetivas, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 118161967).

O pedido de liminar foi
deferido
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo das eventuais medidas protetivas fixadas, id. 118193995.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. 120022954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO VINICIUS DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Razão assiste a impetrante no tocante ao pleito de soltura da paciente, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“(...) Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;"

Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido
condenação definitiva
por crimes dolosos e também
não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência
.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro
a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Diego Vinicius da Silva
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado,
sem prejuízo das eventuais medidas protetivas fixadas.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. (...)”

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Diego Vinicius da Silva
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado,
sem prejuízo das eventuais medidas protetivas fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022